Tribunal: TJMT
Processo: 1013542-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013542-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), JODICLEITON ARAUJO DA SILVA - CPF: 082.476.881-74 (PACIENTE), 4 CRIMINAL CACERES (IMPETRADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES - CPF: 029.749.701-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JODICLEY ARAUJO MATEUS - CPF: 062.232.991-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO BISPO DE SOUZA - CPF: 336.216.968-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 107.130.291-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013542-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: JODICLEITON ARAUJO DA SILVA
IMPETRANTE: RUBENS CORBELINO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MAIS DE SETE MESES SEM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO DE CELERIDADE.
ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente desde 03/10/2024, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e posse ilegal de munição. Alega-se excesso de prazo para formação da culpa, visto que, até a presente data, não houve recebimento da denúncia, tampouco início da instrução processual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora superior a sete meses para o recebimento da denúncia configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar do paciente.

III. Razões de decidir:

3. Apesar da relevante duração da prisão sem recebimento da denúncia, constata-se que a marcha processual transcorreu dentro de um contexto de razoabilidade, diante das diligências requeridas pela defesa de corréu antes do recebimento da inicial acusatória.

4. O juízo processante oportunizou a manifestação das partes sobre os relatórios policiais e os documentos novos juntados aos autos, o que revela a ausência de inércia ou desídia aptas a caracterizar constrangimento ilegal.

5. Ainda que não se vislumbre ilegalidade flagrante, impõe-se ao juízo de origem a adoção de providências para a regular tramitação da ação penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada com determinação ao juízo para que promova a imediata análise da exordial acusatória.

Tese de julgamento:

“1. Não configura constrangimento ilegal, por si só, a demora superior a sete meses para o recebimento da denúncia, quando há diligências em trâmite requeridas pela defesa.”

“2. É dever do juízo processante zelar pela razoável duração do processo, devendo promover, com urgência, o regular andamento do feito, sobretudo quando se tratar de réu preso.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 648, II, e 395.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013542-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: JODICLEITON ARAUJO DA SILVA
IMPETRANTE: RUBENS CORBELINO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Rubens Corbelino Júnior, em favor de Jodicleiton Araújo da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres.

O impetrante suscita a tese de excesso de prazo para formação da culpa, haja vista a demora na realização da instrução criminal.

Assevera que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 3/10/2024, e que até o momento não houve o recebimento da denúncia, tampouco início da instrução processual, verificando-se uma sucessiva prolação de despachos infundados e desnecessários que apenas estão a postergar a prática dos atos processuais.

Postula, ao final, seja concedido o direito de responder em liberdade, com ou sem a imposição de cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013542-17.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
JODICLEITON ARAÚJO DA SILVA
, ora paciente, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, porquanto cometido nas dependências de estabelecimento hospitalar, perpetrado em concurso de pessoas com
LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES
,
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SILVA
e
MARCIANO BISPO DE SOUZA
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
2. Dos Fatos

2.1. Fato 1 - artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta nos autos que, no dia
3 de outubro de 2024
, por volta das
18h45min
, em residências localizadas no município de Cáceres/MT, bem como
nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento de Cáceres/MT
,
Jodicleiton Araújo da Silva
, Luis Fernando Duarte Rodrigues, Luiz Henrique de Souza Silva e Marciano Bispo de Souza, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram e guardaram drogas, totalizando
23,805 kg (vinte e três quilos e oitocentos e cinco gramas) de cocaína
e
9,016 kg (nove quilos e dezesseis gramas) de maconha
, com fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

2.3. Fato 3 - artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003

Consta nos autos que, no dia
3 de outubro de 2024
, por volta das
18h45min
, na Rua Beija Flor, no 179, Bairro Santa Izabel, no município de Cáceres/MT,
Jodicleiton Araújo da Silva
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso permitido, consistente em 1 (um) cartucho, calibre 38, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese dos Fatos

Conforme apurado, por ocasião dos fatos, a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que a residência situada na Rua Beija Flor, n. 159, bairro Santa Cruz, no município de Cáceres/MT, posteriormente identificada como sendo de propriedade de
Jodicleiton Araújo da Silva
, estaria sendo usada por um grupo criminoso para armazenar grande quantidade de drogas.

Diante disso, equipes de inteligência da Polícia Militar passaram a monitorar o local, momento em que observaram o veículo Fiat/Toro, de cor branca, placa QMZ9J50, sair da referida residência e iniciaram o acompanhamento. O veículo seguiu até o pátio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme se verifica pelas imagens das câmeras de segurança juntadas no relatório n. 2024.13.117164,
onde o condutor foi visto descendo, retirando bolsas grandes da carroceria e colocando-as no banco traseiro de um veículo sedan de cor escura
.

Ato contínuo, os veículos seguiram em direções opostas, momento em que o policiamento ostensivo foi acionado para realizar a abordagem de ambos.

O veículo Fiat/Toro foi interceptado em via pública, sendo identificado como condutor Luis Fernando Duarte Rodrigues e como passageiro
Jodicleiton Araújo da Silva
. Durante a revista veicular,
os policiais localizaram na carroceria do automóvel um saco contendo 5 (cinco) peças de maconha
.

Diante desses fatos, a equipe retornou à residência de
Jodicleiton
, ponto inicial das investigações, onde foram encontrados 3 (três) pedaços de maconha, 1 (uma) munição calibre .38, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (um) simulacro de arma de fogo.

Ambos foram presos em flagrante e conduzidos a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

No mais, já em sede policial o denunciado Jodicleiton, informou que entregaria a droga na rodoviária da cidade a um boliviano chamado Richard, pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por peça.

Paralelamente,
a equipe policial que acompanhava o veículo sedan de cor escura observou que este parou em uma residência localizada na Rua das Margaridas, n. 895, bairro Jardim Vista Alegre
.

Na ocasião, os agentes viram o condutor do veículo, juntamente com um indivíduo posteriormente identificado como Luiz Henrique de Souza Silva, descarregar e entregar as bolsas, recebidas nas imediações da UPA, a Marciano Bispo de Souza.

Diante disso, a equipe policial procedeu à entrada na residência, onde, na varanda dos fundos,
localizaram 20 (vinte) peças de cocaína
,
2 (duas) peças de cloridrato de cocaína
,
7 (sete) peças de maconha
, além de armamento composto por 4 (quatro) pistolas – sendo 2 (duas) pistolas 9mm, marca Norinco, 1 (uma) pistola 9mm, marca Lorcin e 1 (uma) pistola calibre .40 – e 1 (um) fuzil calibre 556.

Na referida residência estavam presentes Marciano Bispo de Souza e Luiz Henrique de Souza Silva, que foram devidamente identificados pela equipe policial e conduzidos para Delegacia de Polícia.

Ressalta-se que, apesar das diligências, a equipe policial não obteve êxito em abordar o condutor do veículo sedan.

Consta ainda a realização de laudos periciais dos materiais apreendidos, sendo o resultado positivo para cocaína e maconha, conforme laudo n. 531.3.10.9047.2024.204856-A02, totalizando
23,805 kg (vinte e três quilos e oitocentos e cinco gramas) de cocaína
e
9,016 kg (nove quilos e dezesseis gramas) de maconha
, e as pistolas, fuzil e munição eficientes, nos termos do laudo n. 531.2.13.9047.2024.206727- A01.”

A tese suscitada pelo impetrante consiste no excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde
3/10/2024
, e, até o momento, não houve o recebimento da denúncia com o início da instrução processual.

A exordial acusatória foi oferecida em
2/12/2024
e, em
10/12/2024
, o juízo de origem determinou a notificação dos acusados.

A última defesa preliminar foi apresentada em
3/2/2025
.

Na data de
20/2/2025
, o Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres determinou a realização de diligências requestadas pela defesa de
MARCIANO BISPO DE SOUZA
.

Posteriormente, em
10/3/2025
, foi oportunizado às partes prazo para manifestação acerca dos relatórios policiais apresentados.

Em
25/4/2025
, o juízo de origem determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre os novos documentos acostados aos autos, sem, contudo, promover a análise quanto ao recebimento ou não da exordial acusatória.

Entretanto, segundo noticiado pela autoridade coatora em suas informações, até o momento não houve manifestação de nenhuma das partes, estando o feito aguardando a decisão judicial para seu devido prosseguimento.

Com efeito, não se pode ignorar que a autoridade coatora se mostra bastante negligente na condução do presente feito, haja vista que apesar de o paciente se encontrar cautelarmente segregado há mais de 7 [sete] meses, até a presente data sequer houve o recebimento da denúncia, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Conquanto a defesa do corréu
MARCIANO BISPO DE SOUZA
tenha requerido a realização de diligências em sua defesa preliminar, é óbvio ululante que tal pedido não teria o condão de obstar a análise das respostas apresentadas, com o início da instrução processual, até mesmo porque, de acordo com o contido na peça apresentada, a defesa expressamente consignou a produção daquelas provas [diligências] em caso de recebimento da denúncia.

Todavia, não obstante a demora para recebimento da exordial acusatória, não há se falar em reconhecimento de excesso de prazo vindicado pela defesa.

Digo isso porque, apesar de desnecessário, o juízo de origem determinou a realização das diligências antes do recebimento da denúncia, e oportunizou às partes o prazo para se manifestarem sobre os relatórios policiais apresentados nos autos.

De toda sorte, apesar de não reconhecer o malsinado constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante, hei por bem determinar que a autoridade coatora imprima celeridade necessária para início da instrução processual, com o recebimento ou não da exordial acusatória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JODICLEITON ARAÚJO DA SILVA
, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Contudo, determino que a autoridade coatora imprima a celeridade necessária para início e conclusão da instrução processual, por se tratar de processo de réus presos, devendo promover a análise do recebimento da exordial acusatória no prazo máximo e impreterível de
10 [dez] dias
, independentemente da manifestação das partes acerca dos relatórios apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025